Tribunal: STJ
Processo: 0441542-02.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051249 - RS(2025/0441542-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: PATRICIA BARBOSA (PRESO)
ADVOGADOS
: RONALDO CAMILO - PR026216
ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS - PR034619
AGRAVANTE
: JEFERSON LUIZ MACEDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: RONALDO CAMILO - PR026216
ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS - PR034619
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento a reiteração de pedido já
apreciado no Superior Tribunal de Justiça.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, os
agravantes não enfrentaram de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos
Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54114197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: bba5616a-79bf-4aae-9b5a-f1b6c491453c

Documento eletrônico VDA54114197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: bba5616a-79bf-4aae-9b5a-f1b6c491453c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051249 - RS (2025/0441542-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: PATRICIA BARBOSA (PRESO)
ADVOGADOS
: RONALDO CAMILO - PR026216
ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS - PR034619
AGRAVANTE
: JEFERSON LUIZ MACEDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: RONALDO CAMILO - PR026216
ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS - PR034619
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento a reiteração de pedido já
apreciado no Superior Tribunal de Justiça.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, os
agravantes não enfrentaram de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando o conhecimento do agravo regimental,
nos termos do
§ 1o, do CPC e da Súmula n.
art. 1.021,
182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53708883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/01/2026 12:12:28
Código de Controle do Documento: 09a9b94f-5fe7-4728-bf23-a2b974641fb5

Trata-se de agravo regimental interposto por PATRÍCIA BARBOSA e
JEFERSON LUIZ MACEDO DA SILVA contra a decisão em que não se conheceu
do
em razão da reiteração de pedido.
habeas corpus
Os agravantes, nas razões do agravo regimental, abordaram questões
relativas ao mérito da causa, pertinentes à aplicação do direito material, reiterando
as alegações formuladas no
.
habeas corpus
Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão
jurídica.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim fundamentada
habeas corpus
(fls. 548-549):
A matéria aqui suscitada foi objeto dos HC n. 996.296/PR,
1.002.464/RS e 1.037.322/RS, dos quais não se conheceu, tendo
sido certificado o trânsito em julgado dos dois primeiros feitos em,
respectivamente,
e
Constata-se, assim, a
2/7/2025
17/9/2025.
inadmissível reiteração de pedido, pois não é possível obter nova
análise sobre o mesmo caso nesta instância, observados os
limites que norteiam o exercício da jurisdição.
Ressalte-se que, contra a decisão proferida no HC n. 1.037.322
/RS, impetrado em
no qual se discute a ocorrência de
21/9/2025,
excesso de prazo, foi interposto agravo regimental pela defesa dos
pacientes, ainda pendente de julgamento, não devendo ser
.
apreciada a matéria neste writ
Esse é o sentido da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
PRONÚNCIA TRANSITADA EM JULGADO. EXCESSO DE
LINGUAGUEM. PRECLUSÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
MATÉRIA
JÁ
ANALISADA
EM
HABEAS
CORPUS
ANTERIOR. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O presente
, distribuído em
habeas corpus
7/2/2024,
constitui mera reiteração do pedido formulado no HC n.
815846, de minha relatoria, não conhecido em 13/7/2023,
isso porque há identidade de partes e da causa de pedir,
impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (Agravo
regimental no HC n. 5012307-33.2022.8.08.0000).
[...]
Documento eletrônico VDA53708883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/01/2026 12:12:28
Código de Controle do Documento: 09a9b94f-5fe7-4728-bf23-a2b974641fb5

3. Assim, esta Corte já proferiu decisão acerca da
irresignação da defesa, motivo pelo qual é incabível um
novo pronunciamento.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 888.335/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifo
13/5/2024,
15/5/2024,
próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL EM
NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
. TRÁFICO DE
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO
DA
ART. 35
LEI N. 11.343/2006.
SUPERVENIÊNCIA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO.
APLICAÇÃO DA CAUSA REDUTORA DA LEI DE DROGAS.
REPETIÇÃO DE PRETENSÃO ANTERIOR JÁ ANALISADA
PELO STJ. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.
Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa
extensão, improvido.
(AgRg no HC n. 867.760/RS, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
6/9/2024,
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO.
HABEAS
CORPUS
POSTULAÇÃO INDEFERIDA NO ÂMBITO DO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO DO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
WRIT
PROVIDO.
1. A reiteração de pedido veiculado e denegado em
impetração anterior torna inviável o conhecimento do
Contra essa decisão, a parte interpôs
.
habeas corpus
simultaneamente agravo regimental e impetrou habeas
perante o Supremo Tribunal Federal, onde, em
corpus
espectro mais amplo, o relator assinalou a possibilidade de
retroação da norma que altera as condições de
procedibilidade da ação penal por crime de estelionato, mas
consignou que, pela leitura dos autos, se observava que as
vítimas demonstraram inequívoca intenção de ver iniciado o
processo, a evidenciar a impropriedade do pedido.
2. Caracterizada a indevida reiteração do pedido denegado
no HC n. 748.052/SP e refutado o argumento de patente
ilegalidade perante o Supremo Tribunal Federal (HC n.
228.361/SP), não é possível processar o habeas corpus
para empreender outra análise sobre o mesmo tema.
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA53708883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/01/2026 12:12:28
Código de Controle do Documento: 09a9b94f-5fe7-4728-bf23-a2b974641fb5

(AgRg no AgRg no HC n. 819.396/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023,
DJe de
grifo próprio.)
11/12/2023,
Ante o exposto, com fundamento no
do Regimento Interno
art. 210
do Superior de Justiça,
do
.
não conheço
habeas corpus
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o motivo
de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do recurso,
devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada,
nos termos do
§ 1o, do CPC e, por analogia, de acordo com a
art. 1.021,
conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ,
CONFORME
PARECER
MINISTERIAL.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus
e não concedeu a
por ser substitutivo de recurso próprio
ordem de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade
na fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifo
13/5/2024,
15/5/2024,
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA N. 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME
INICIAL
MAIS
GRAVOSO.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade na
decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
Documento eletrônico VDA53708883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/01/2026 12:12:28
Código de Controle do Documento: 09a9b94f-5fe7-4728-bf23-a2b974641fb5

presente ordem, pela mitigação da Súmula n. 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC n.
740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram
trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos
da decisão agravada, o que atrai ao caso o disposto no
enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o
conhecimento do agravo. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifo
13/5/2024,
16/5/2024,
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos, a matéria aqui suscitada foi objeto do
HC n. 996.296/PR, do HC n. 1.002.464/RS e do HC n. 1.037.322/RS, dos quais
não se conheceu, tendo sido certificado o trânsito em julgado dos dois primeiros
feitos em, respectivamente,
e
2/7/2025
17/9/2025.
Ressalte-se que, contra a decisão proferida no HC n. 1.037.322/RS,
impetrado em
no qual se discute a ocorrência de excesso de prazo, foi
21/9/2025,
interposto agravo regimental pela defesa dos agravantes, ainda pendente de
julgamento,
.
não devendo ser apreciada a matéria neste writ
Constata-se, assim, a inadmissível reiteração de pedido, pois não é
possível obter nova análise sobre o mesmo caso nesta instância, observados os
limites que norteiam o exercício da jurisdição.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA53708883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/01/2026 12:12:28
Código de Controle do Documento: 09a9b94f-5fe7-4728-bf23-a2b974641fb5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.051.249 / RS
Número Registro: 2025/0441542-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50000069120254047017 50005637820254047017 50005727420244047017 50006410920244047017
50015346320254047017 50023062620254047017 50027352720244047017 50030713120244047017
50030756820244047017 50031804520244047017 50084432620254040000 50110371320254040000
50115221320254040000 50172841020254040000 50259560720254040000 50316878120254040000
50426802320244040000 50434155620244040000 50435974220244040000 50443977020244040000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RONALDO CAMILO
ADVOGADOS : RONALDO CAMILO - PR026216
ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS - PR034619
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: PATRICIA BARBOSA (PRESO)
PACIENTE
: JEFERSON LUIZ MACEDO DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: LEANDRO MARTINS DOS SANTOS
CORRÉU
: PAULO FELIPE BEZERRA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: ADEMIR DE OLIVEIRA
CORRÉU
: GUILHERME MALVEIRA
CORRÉU
: DJONATAN JOSE DE ANDRADE WOLFART
CORRÉU
: MAYCON GOMES DE SOUZA
CORRÉU
: CELSO GON
Documento eletrônico VDA54082919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:42:56
Código de Controle do Documento: d6147784-6817-456a-b6d8-ea7a52837184

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PATRICIA BARBOSA (PRESO)
ADVOGADOS : RONALDO CAMILO - PR026216
ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS - PR034619
AGRAVANTE : JEFERSON LUIZ MACEDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : RONALDO CAMILO - PR026216
ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS - PR034619
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:42:56
Código de Controle do Documento: d6147784-6817-456a-b6d8-ea7a52837184